Tribunal: TJSP
Processo: 1511423-84.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no Tema no 1184 do STF, em razão de seu baixo valor – Descabimento - Resolução no 547/2024 do CNJ que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil (sem citação ou, sem que tenham sido localizados bens

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no Tema no 1184 do STF, em razão de seu baixo valor – Descabimento - Resolução no 547/2024 do CNJ que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil (sem citação ou, sem que tenham sido localizados bens penhoráveis), o que se aplica no caso concreto – Sentença mantida – Recurso improvido.